Tribunal: TJPA
Processo: 0014605-03.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4905 - Fundação de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014605-03.2013.8.14.0301

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE, SANDRA DE NAZARE CARDOSO SILVA

APELADO: SANDRA DE NAZARE CARDOSO SILVA, GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA(10 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO

- OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334,

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412

APELANTE/APELADO:
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. OPERADORA DE PLANO DE AUTOGESTAO EM SAÚDE. INAPLICABILIDADE DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. PRECEDENTE QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO 1016 STJ. REGRAS DO CÓDIGO CIVIL. ATENDIMENTO MÉDICO. DIVERGÊNCIA ENTRE MÉDICO ASSISTENTE E JUNTA OU AUDITORIA ESPECIALIZADA PREVALECE A SUBSCRIÇÃO DO PRIMEIRO. PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO DO TJPA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. DANOS MORAIS FIRMADOS EM R$ 5.000,00(CINCO MIL REAIS), IMPORTE RAZOÁVEL E ADEQUADO.

RECURSO INTERPOSTO POR

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA CONHECIDO E IGUALMENTE DESPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA(10 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO

- OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334,

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412

APELANTE/APELADO:
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
e
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA
interpuseram, cada qual,

Recurso de Apelação contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, que nos autos da Ação Judicial movida pela segunda contra o primeiro litigante,

julgou parcialmente procedente a pretensão.

Eis a sentença objurgada:

“Vistos etc.

SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO SILVA
, devidamente qualificada nos autos, por intermédio de procurador judicial, ajuizou a presente Aço de Indenização por Danos Morais em face de
GEAP – Fundação de Seguridade Social
, igualmente identificada nos autos.

Com a inicial vieram os documentos de fls. 015/063.

O réu foi regularmente citado e apresentou contestação, que foi anexada às fls. 076/087, acompanhada dos documentos de fls. 088/095.

A autora, então, manifestou-se acerca da contestação (fls. 0108/0110) e, em seguida, foi realizada a audiência preliminar, prevista no art. 331 do revogado Código de Processo Civil, na qual as partes no requereram provas.

É o relatório.

Decido.

Trata-se de Aço de conhecimento pelo rito ordinário, na qual a autora afirma que sua falecida genitora possuía contrato de prestação de serviço com o réu.

Relata que a falecida senhora deu entrada no Hospital Dom Luiz I no dia 21 de março de 2012, com a finalidade de se submeter a um procedimento cirúrgico para implantação de uma prótese biológica
Carpentier Magna
(válvula aórtica).

Todavia, destaca que a ré, somente após a intervenção do Ministério Público, veio atender a solicitação em 30 de abril de 2012. Assim, defende que a paciente faleceu em decorrência do atraso na entrega da prótese.

Nesse contexto, pleiteou a condenação do réu a lhe pagar uma indenização por danos morais no valor de R$100.000,00 (cem mil reais) e outra por danos materiais no valor de R$400,00 (quatrocentos reais).

De sua parte, a GEAP Autogestão em Saúde, sucessora da GEAP – Fundação de Seguridade Social, apresentou contestação, arguindo preliminarmente a ausência de lide, razão pela qual pugnou pela extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73.

No mérito, aduziu que jamais negou autorização para o procedimento cirúrgico e salientou que a avaliação da autorização dos procedimentos pela fundação configura exercício regular de um direito. Além do que, negou a existência de danos materiais e morais.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de ausência de lide com pedido de extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 267, inciso VI do CPC/73, que expressamente enunciava:

Art. 267. Extingue-se o processo sem resolução de mérito:

(...)

VI – quando no concorrer qualquer das condições da ação, como a possibilidade jurídica, a legitimidade das partes e o interesse processual.

No caso concreto, todas as condições da ação estão presentes, uma vez que as partes possuem legitimidade, bem como, possuem necessidade de vir a juízo para alcançar a tutela pretendida e o pedido é juridicamente possível. Impõe-se, assim, a rejeição da preliminar arguida.

Verifica-se dos autos que a autora pretende que a ré seja condenada a lhe pagar uma indenização por danos morais e outra por danos materiais, em virtude da demora da ré em fornecer a prótese biológica
Carpetien Magna
(válvula aórtica) para sua mãe, que teria falecido em decorrência do retardo injustificado.

Ora, a demora ou a negativa da operadora de plano de saúde em autorizar o tratamento indicado pelo médico do paciente gera angústia e aflição no paciente, ensejando a reparação por danos morais. Nesse sentido, também, é a orientação de nossos tribunais,
in verbis
:

Apelaço cível. Seguros. Plano de saúde. Negativa de cobertura. Prótese. Stent. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de seguro. Após a vigência da Lei nº 9.656/98, no há possibilidade de negativa à cobertura de prótese indispensável ao ato cirúrgico.

O art. 10, VII, é claro ao estabelecer a no exclusão da cobertura ao fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios. Pedido de indenização por
dano

moral
. Precedentes do eg. STJ e desta Corte. Negativa de cobertura de material.
Situações que em que a
demora
ou a negativa ilegítima gera stress e dor no paciente, extrapolando o plano do mero dissabor
. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do
dano
. Recurso adesivo postulando a majoração da indenização por
dano

moral
no provido. Apelo e recurso adesivo no providos. (Apelação Cível Nº 70055272744, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 29/08/2013)

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Prótese importada. Aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor. Indicação médica. Resultados superiores às outras espécies de próteses. Necessidade de implantação da referida prótese para obtenção de sucesso no resultado da

cirurgia. Negativa de custeio. Descabimento. Pedido de indenização por
dano

moral
. Sentença mantida consoante precedentes do eg. STJ e desta Corte. Negativa de cobertura de material. Embora a própria recusa de cobertura no enseje a condenação em indenização por
dano

moral
, é atípica a hipótese dos autos. Caso concreto.
Situações que em que a
demora
ou a negativa ilegítima gera stress e dor no paciente, extrapolando o plano do mero dissabor.
O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercuss~~ao do
dano
. Recurso no provido. (Apelação Cível Nº 70052417227, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 31/07/2013)

Apelação cível. Seguros. Plano de saúde. Desfibrilador cardíaco. Abusividade da cláusula de exclusão. Contrato realizado antes da vigência da Lei nº 9.656/98, com periódicas renovações. Necessidade de adaptação do contrato à legislação pertinente à matéria, segundo a qual

no pode ser excluída da cobertura para o fornecimento de próteses, órteses e seus acessórios, desde que ligados ao ato cirúrgico, forte no art. 10, inc. VII, da Lei nº 9.656/98. Pedido de indenização por
dano

moral
julgado improcedente. Reforma da sentença consoante precedentes do eg. STJ e desta Corte. Negativa de cobertura de material. Embora a própria recusa de cobertura no enseje a condenação em indenização por
dano

moral
, é atípica a hipótese dos autos. Caso concreto.
Situações que em que a
demora
ou a negativa ilegítima gera stress e dor no paciente, extrapolando o plano do mero dissabor
. O valor da indenização por
dano

moral
deve ser fixado, considerando a necessidade de punir o ofensor e evitar que repita seu comportamento, devendo se levar em conta o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado e a repercussão do
dano
. Apelo da ré no provido. Recurso adesivo provido. (Apelação Cível Nº 70053092789, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ney Wiedemann Neto, Julgado em 31/07/2013)

APELAÇO CÍVEL. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PRÓTESE NECESSÁRIA AO ATO CIRÚRGICO.
SITUAÇES QUE EM QUE A
DEMORA
OU A NEGATIVA ILEGÍTIMA GERA STRESS E DOR NO PACIENTE, EXTRAPOLANDO O PLANO DO MERO DISSABOR.
DANO

MORAL
. CABIMENTO
. PRECEDENTES DO STJ.

REDIMENSIONAMENTO DA SUCUMBÊNCIA EM RAZO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DO RECURSO. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 70045717790, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luís Augusto Coelho Braga, Julgado em 20/06/2013)

In casu,
no resta dúvida acerca do retardo na autorização do tratamento indicado pelo médico da paciente, que só foi deferido após a intervenção do Ministério Público, conforme documentos anexados aos autos, ensejando a indenização pelo dano extrapatrimonial.

Ocorre que, essa indenização deve ser fixada em termos razoáveis, no se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes, orientado-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso. Ademais, deve desestimular o ofensor a repetir o ato.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem reiteradamente decidido acerca da razoabilidade do
quantum
devido em ações de indenizações e considerando que alguns juízes estariam extrapolando o limite do razoável na fixação do
quantum
indenizatório do dano moral – fato, aliás, amplamente divulgado pela imprensa – mudou sua orientação, afirmando: “ser possível, em tese, rever o valor da indenização em recurso especial,
quando o
quantum
se mostrar evidentemente exagerado, distanciando-se das finalidades da lei que no deseja o enriquecimento ilícito de quem sofreu
.”

Percebe-se, assim, que a vítima deve receber uma soma que lhe compense a dor ou sofrimento, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido.

A prudência consistirá em punir moderadamente o ofensor, para que o ilícito no se torne, a este título, causa de ruína completa. Mas em nenhuma hipótese, deverá se mostrar complacente com o ofensor contumaz, que amiúde reitera ilícitos análogos.

Como visto, o valor da indenização por danos morais deve atender ao seu caráter dúplice: compensatório da dor da vítima e punitivo do causador do dano, pelo que fixo o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), como suficiente para reparar os danos morais suportados pela autora, já que a autora no é a única filha da
de cujus
e por defender a orientação de que as lides envolvendo indenizaço por danos morais no devem produzir enriquecimento sem causa.

Por fim, inexiste prova nos autos acerca dos danos materiais sofridos, que por constituir decréscimo patrimonial exige prova concreta de sua existência.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido da autora para condenar o réu a lhe pagar uma indenização por dano moral no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) acrescida de correção monetária pelo IGPM desde a data da fixação e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as despesas e custas processuais em partes iguais, assim como, os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fundamento no art. 86,
caput
do Código de Processo Civil.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. ”( Pje ID

923385,páginas 1-4).

Em razões recursais,
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
sustenta que:

“
3. DAS RAZÕES PARA REFORMA DA SENTENÇA 3.1 DA INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE

Conforme mencionado na exordial, a apelada alega que a apelante se negou a autorizar procedimento solicitado pelo médico assistente.

Ocorre que, conforme determina a norma técnica própria do plano, é proporcionado aos beneficiários os Programas de Assistência Ambulatorial e Hospitalar, abrangendo a prestação de serviços em caráter eletivo e de urgência/emergência por entidades e profissionais credenciados.

Encontra-se regido por norma técnica própria que objetiva regulamentar os dispositivos do Estatuto da GEAR Autogestão em Saúde, em consonância com a Lei n.° 9.656, de 03 de junho de 1998, fixando as normas gerais do Plano na forma do seu Regulamento.

Insta destacar que as normas que regulamentam o funcionamento dos planos de assistência da GEAP são de total conhecimento dos assistidos, entre elas as que tratam de autorizações e restrições de cobertura do plano.

No caso em comento, a GEAP jamais negou a autorizar o procedimento cirúrgico de que necessitava a Requerente, tanto é que autorizou todos os materiais necessários ao ato cirúrgico.

Contudo, todo e qualquer pedido de autorização, seja para realização de procedimentos e/ou exames, seja para autorização de OPME, em casos eletivos ou de urgência, é solicitado pelos Prestadores de Serviços credenciados à rede da GEAP. diretamente à Central de Regulação ou à Centrai de OPME.

Vejam, e. Julgadores, sempre que há o envio de requisição médica ao setor de OPME da Fundação, e esta é encaminhada para análise técnica do médico auditor, frise-se, médico este de reputação ilibada e com amplo conhecimento sobre o assunto.

Após o recebimento pela GEAP de uma solicitação de autorização para procedimento ou liberação de OPME, é imprescindível a realização de uma auditoria médica, cujo objetivo é a fundamentação do pedido pelo médico assistente, no sentido de que forneça todas as informações necessárias ao reconhecimento de que aquele tratamento é, de fato, o adequado para o beneficiário. Pois a atuação dos médicos da Fundação é no sentido de que aos assistidos não sejam impostos tratamentos inócuos ou despiciendos.

A Apelante não pode simplesmente autorizar procedimentos e materiais sem qualquer justificativa por parte do solicitante, sob pena de colocar a própria vida dos beneficiários em risco. Nesse sentido, vejamos o que diz a Norma Técnica Específica do Plano GEAP Saúde:

(...)

Assim, RESTA CLARO QUE EM NENHUM MOMENTO HOUVE NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL À REQUERENTE, NÃO HAVENDO QUE SE FALAR EM COMETIMENTO DE ATO ILÍCITO EMANADO PELA GEAP.

Logo, diante de todo o exposto, faz-se necessária a reforma da Sentença proferida em 1® instância, com o consequente provimento da Apelação, bem como já foi autorizado e custeado o tratamento em tela.

3.2. DA RESOLUÇÃO N.® 1956/2010 DO CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA - PROIBIÇÃO DE INDICACAO MEDICA DA MARCA DO PRODUTO

A fim de combater uma prática lastimável adotada por certos profissionais, o Conselho Federal de Medicina editou uma Resolução n. 1.956/2010, impondo regras para a atuação médica, quando o tema é a escolha de materiais.

Resolução: Necessária se faz transcrição dos pontos principais da

(...)

Como é possível observar, é vedado que o médico indique a marca do produto, limitando-se a especificar as características da prótese, como tipo, dimensão e matéria-prima. Caso haja uma recusa no produto oferecido pela operadora, deverá o médico responsável justificar sua indicação de maneira detalhada, comprovando a excepcionalldade, indicando ainda mais três marcas diferentes do produto que atendam as características pretendidas.

Todavia, essa não é a hipótese dos autos, visto que o médico do Apelado não traz qualquer tipo de argumentação convincente que permita se concluir que a marca solicitada é superior àquela disponibilizada pela GEAP. vindo simplesmente a preterir o que lhe fora oferecido.

Verifica-se ainda que o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação n° 31 de 30.03.2010 resolveu aconselhar aos Tribunais dos Estados e aos Tribunais Regionais Federais que:

(..)

Todavia, não é isso que ocorre na presente demanda e por essa razão que não deve prosperar o pleito Autoral, afinal o mesmo confessa ser opção do médico, mas sem apresentar justificativas técnicas. Apenas pretere os materiais fornecidos pela Fundação.

Assim, não pode o Judiciário ser cúmplice dessas práticas lamentáveis, pois, como os assistidos geralmente recorrem à tutela jurisdicional e tem sua pretensão atendida, de certa forma este r. órgão acaba por colaborar com a prática comercial de escolha de marcas sem se ater a fiel qualidade do produto.

Em razão disso, haja vista a inobservância pelos magistrados das legislações específicas sobre a saúde suplementar editadas pela ANS, c Conselho Nacional de Justiça editou, em maio/2014, os Enunciados da Primeira Jornada de saúde do CNJ, que deverão ser sempre observados nos julgados de demandas afetas aos serviços de saúde, in verbis:

(...)

Como melhor forma de evitar que atitudes como estas perdurem, imperioso que o juízo passe a adotar o que determina o Conselho Federal de Medicina, corroborando assim com o enfraquecimento da rede mercadológica clandestina de marcas, e com a busca no judiciário pela prática deste ato.

Ressalta-se que o plano de saúde não é obrigado a custear qualquer material utilizado em procedimento cirúrgico independentemente de justificativa médica, haja vista que esse tem o direito de glosa, ou seja, pode contrariar o uso de determinados mecanismos em cirurgia a fim de evitar o encarecimento desnecessário de cirurgias e possíveis abusos médicos.

3.4. DA AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO DO DANO MORAL

O Apelado fundamenta seu pedido de dano moral em decorrência da suposta negativa de autorização da requerido por seu médico assistente, o que teria provocado forte abalo emocional ao paciente, em razão de seu estado de saúde.

Nessa perspectiva, conforme fartamente exposto e comprovado, a Apelante não praticou qualquer ato ilícito. Nos devidos termos já discorridos e comprovados, agiu conforme o contrato entabulado entre ambos e ainda, conforme o que estipula a lei.

A Apelante apenas agiu no regular exercício de um direito, qual seja, o de exigir a justificação, pelo médico assistente, para que se procedesse o deferimento da autorização do material pleiteado.

(...)

Sobre a questão do quantum indenizatório, urge ressaltar que a soma não deve ser tão grande que se converta em fonte de enriquecimento sem causa do suposto ofendido. Isso porque não cabe ao Poder Judiciário fazer valer pretensões dissimuladas de angariar riquezas a despeito da legalidade e dos bons costumes.

Destarte, coerente é a doutrina que indica que além de respeitar os princípios da equidade e da razoabilidade, deve considerar alguns elementos como: a gravidade do dano; a extensão do dano; a reincidência do ofensor; a posição profissional e social do ofendido; a condição financeira do ofensor e do ofendido.

No caso em tela, o montante estipulado como condenação a título de reparação moral revela-se incompatível com os critérios acima mencionados, tendo em vista que a apelante agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com todas as suas obrigações previstas no contrato e no seu Estatuto.

Assim, razão alguma assiste à concessão de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação moral, devendo a r. decisão ser reformada para afastar a condenação imposta. Caso assim não se entenda, pugna-se pela mineração do quantum fixado, atendendo aos critérios objetivos e subjetivos que norteiam o Instituto, haja vista o constante nos artigos 944 e seguintes do Código Civil.”

E, ao final, requer:

“ 4. CONCLUSÃO

Ante o exposto, requer seja dado provimento ao recurso da APELANTE, para que seja reformada a sentença nos termos do presente recurso, de forma a julgar TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONSTANTES NA INICIAL

Caso entenda cabível a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requer, em última ratio, que o valor seja reduzido de forma a não ocasionar enriquecimento ilícito por parte da Apelada.

(...)”(Pje ID 923387, páginas 1-13)

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 923390, páginas 1-5).

As razões recursais de
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO SILVA
estão dessa forma estabelecidas:

“ III- DO MÉRITO RECURSAL DA DEMORA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

Conforme consta da exposição fática, a falecida necessitava submeter-se a procedimento cirúrgico para implantação de uma prótese biológica, contudo a demora e recusa num primeiro momento do plano de saúde veio ocasionar o falecimento da genitora da autora, conforme demonstrado na inicial e durante instrução processual.

Veja-se que pela documentação acostada na inicial houve a demora na prestação dos serviços, razão pela qual pugna pela reforma da r. sentença pois tal demora ensejou o falecimento da genitora da autora.”

E, ao final, requer:

“
IV - DO PEDIDO

Pelo exposto, a Apelante requer, perante esse Egrégio Tribunal de Justiça que:

1) Seja recebida a presente apelação em seu duplo efeito (devolutivo e suspensivo), regularmente processada e julgada, devendo ser intimado o Apelado para apresentar contra razões e ouvido o ilustre representante do Ministério Público Estadual;

2) Sejam lhe concedidos os benefícios da justiça gratuita, por ser pobre nos termos da lei 1.060/50, havendo isenção do preparo recursal e demais encargos, assim como que sejam observadas as prerrogativas processuais da Defensoria Pública Estadual;

3) No mérito: que seja reformada r para reformar a r. sentença e julgar totalmente procedente a demanda, majorando-se a condenação em dano moral conforme a inicial ou outro valor acima do que na r.sentença;

4) Seja o Apelante isento da condenação de eventuais ônus sucumbências, inclusive da multa por litigância de "má fé, por litigar sob os auspícios da justiça gratuita, nos termos da Lei 1060/50.”( Pje ID 923389, páginas 1-3).

Contrarrazões

apresentadas. ( Pje ID 923391, páginas 1-13).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0014605-03.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA:

BELÉM/PA(10 ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE/APELADO:

GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL

ADVOGADOS:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - OAB/SP 128.341, GABRIELA RENATA SILVA DE CARVALHO

- OAB/PA N° 22.841, GABRIEL ALBANESE DINIZ DE ARAÚJO - OAB/DF 20.334,

EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE - OAB/DF 24.923, RICARDO PACHECO MESQUITA DE FREITAS - OAB/DF 44.412

APELANTE/APELADO:
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA

DEFENSORIA PÚBLICA: SUZY SOUZA DE OLIVEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de Admissibilidade Recursal de ambas as Apelações Cíveis: Positivo.

Inicio o voto destacando o cenário fático envolto na questão litigiosa,
in verbis
:

“
Trata-se de Ação de conhecimento pelo rito ordinário, na qual a autora afirma que sua falecida genitora possuía contrato de prestação de serviço com o réu.

Relata que a falecida senhora deu entrada no Hospital Dom Luiz I no dia 21 de março de 2012, com a finalidade de se submeter a um procedimento cirúrgico para implantação de uma prótese biológica
Carpentier Magna
(válvula aórtica).

Todavia, destaca que a ré, somente após a intervenção do Ministério Público, veio atender à solicitação em 30 de abril de 2012. Assim, defende que a paciente faleceu em decorrência do atraso na entrega da prótese. ”( Pje ID

923385,página

1).

Sobre Plano de Autogestão em Saúde não são aplicáveis as regras consumeristas por força do Precedente Qualificado sob Tema Repetitivo

1016 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(a)
Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC
;

(b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias.” (destaquei)

Portanto, a demanda incide nas

regras comuns

da Legislação Civil cujas premissas eleitas pela
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL
serão agora analisadas com base nos precedentes desta respeitável Corte de Justiça.

Premissa 1
:
Da Divergência entre Junta Médica e Médico Assistente, qual a posição que prevalece?

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Havendo discordância entre o médico do paciente e a Junta Médica da Operadora do Plano de Autogestão em Saúde, prevalece a indicação do primeiro eis ser ele que melhor conhece a patologia que acomete seu cliente

e a evolução correspondente.

Nessa trilha caminha a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA, destacando-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS. PRESENÇA DA PROBABILIDADE DO DIREITO DO AGRAVADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O MÉDICO ASSISTENTE E A JUNTA MÉDICA DO PLANO DE SAÚDE. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO MÉDICO QUE ASSISTE O PACIENTE. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

Existindo divergência entre o médico assistente e a Junta Médica do plano de saúde, é razoável, neste momento processual, acolher a indicação do médico do paciente, melhor conhecedor da patologia, por ter com este contato direto, acompanhando a evolução da doença, a denotar que é mais capacitado para ministrar os meios/procedimentos adequados ao caso. Precedentes do STJ e deste Eg. Tribunal de Justiça
.

2.

Na hipótese dos autos, em nenhum momento a ora agravante alegou inexistir cobertura da doença do agravado e seu tratamento, não sendo justificável a recusa da recorrente ao tratamento indicado pelo médico responsável e que acompanha o paciente.

3. Cabe ao profissional que acompanha o enfermo, o mais capacitado dentro do seu conhecimento científico, e do conhecimento das necessidades e peculiaridades do paciente, indicar os procedimentos adequados a garantir a sua saúde.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805185-87.2021.8.14.0000 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/06/2022. Destaquei )

Em repetição: Havendo discordância entre o médico assistente

e

Junta Médica da Operadora do Plano de Autogestão em Saúde, prevalece a indicação do primeiro eis ser ele que melhor conhece a patologia que acomete seu paciente e a evolução correspondente.

Em outro realce.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO DO TRATAMENTO QUIMIOTERÁPICO COM A UTILIZAÇÃO DOS MEDICAMENTOS
“OPDIVO + YERVOY”, MAIS MEDICAÇÕES ASSOCIADAS
. APELADA PORTADORA DE

CÂNCER DE PULMÃO, JÁ COM METÁSTASES (EVOLUÇÕES) PARA O ENCÉFALO.
MEDICAMENTOS
REGISTRADOS PELA ANVISA E SOLICITADOS POR PROFISSIONAL CAPACITADO.
DIVERGÊNCIA ENTRE O LAUDO EMITIDO PELO MEDICO ASSISTENTE DA APELADA E PARECER DA JUNTA MÉDICA CONSTITUÍDA PELA OPERADORA.

PREVALÊNCIA DE ENTENDIMENTO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA O ESTADO CLÍNICO DA PACIENTE.
USO OFF LABEL. POSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I-
restou comprovado que a apelada é beneficiária do plano de saúde da apelante, sendo portadora de
câncer de
pulmão, já com metástases (evoluções) para o encéfalo,
bem como que
o tratamento quimioterápico com a utilização dos medicamentos

“Opdivo + Yervoy”, mais medicações associadas
foi solicitado pelo profissional que acompanha a autora/apelada.

II-

Todavia, entende esta magistrada que aos medicamentos foram prescritos por médico especializado, que para tanto acompanha a apelada, que além de saber necessariamente o melhor tratamento a ser realizado, considerando as condições clínicas a que esta se encontra, bem como seu histórico, justifica sua utilização por diretriz específica para tratamentos oncológicos, que se baseia em estudos de primeira linha mundial, sendo ainda medicamento autorizado pela ANVISA, o que contraria a impossibilidade de utilização por ser off label. Nesse mesmo sentido, é possível estabelecer que uma junta médica reunida pelo apelante, não pode prevalecer diante das especificidades ante relatada
.

III-

claro e notório que a conduta da apelante, que negou medicação prescrita pelo médico responsável, no qual deveria ter sido realizada de forma imediata, ocasiona violação concreta, efetiva e grave do direito da personalidade, sendo inclusive, modo de agravamento do estado de saúde da paciente, o que por certo extrapola o simples inadimplemento contratual, cabendo por tal ato ilícito a indenização por danos morais, nos termos estabelecido na sentença

IV-
Assim, considerando que o medicamento foi prescrito por profissional capacitado, reconhecido pela ANVISA e garantidor de uma sobrevida a apelada,

conheço do recurso, porém nego-lhe provimento, para manter na íntegra a decisão atacada.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0823634-63.2021.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 28/02/2023. Negritei)

A recusa em atender a prescrição de tratamento médico ante a conclusão da Junta Médica formada ao exame divergente da dada subscrição

configura ato ilícito, uma vez a posição do primeiro neutralizar a posição do segundo ante as explicações acima colacionadas.

Em julgamento recente, igualmente decidi:

“EMENTA: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E TUTELA DE URGÊNCIA. DIVERGÊNCIA ENTRE JUNTA MÉDICA E MÉDICO ASSISTENTE. PREVALÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO PROFISSIONAL QUE ACOMPANHA A PACIENTE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE E PACIFICADA DO TJPA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0812902-82.2023.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/02/2024. Negritado em seu original )

Logo, os precedentes nitidamente mostram que a prescrição médica quanto à submissão de Maria Trindade dos Santos Cardoso, materna de
SANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA,

ao procedimento cirúrgico à implantação de uma prótese biológica
Carpentier Magna
(válvula aórtica) predicava como

obrigatório superando a opinião da Junta ou Auditoria Médica de
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL.

Negativa de atendimento médico adjetivada como ilícita e indevida que acabou levando ao falecimento da paciente e, por via de consequência, atraindo a responsabilidade indenizatória da Apelante

por danos morais, a não comportar maiores discussão por força dos precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA.

Portanto, argumento que rejeito efetivamente.

Premissa 2: Valor dos danos morais

O

valor da condenação – R$ 5.000,00 – é suficiente ao evento morte provocado pela negativa de atendimento médico, entendendo adequado e razoável a não comportar majoração.

Perceba que o arbitramento do valor indenizatório deve ser firmado conforme o olhar prudente do julgador, segundo os elementos fáticos contidos nos autos que preside, objetivando limitar os dois extremos: enriquecimento indevido à custa do outro e importe não irrisório.

Diretamente. O julgador primevo examinou o
quantum
indenizatório, segundo os fatores circunstanciais que detinha em mãos. É o valor de R$ 5.000,00(cinco mil reais), a título de danos morais, é como dito adequado ao evento morte
a não comportar maiores digressões.

Meu posicionamento é por conhecer dos Recursos interpostos por
GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE – SUCESSORA DA GEAP – FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL e S
ANDRA DE NAZARÉ CARDOSO E SILVA,
negando provimento a ambos,
segundo o raciocínio jurídico acima delineado.

Após o trânsito em julgado, dê-se baixa na distribuição desta relatora para fins devidos.

É como voto.

Belém-Pará,

data registrada no Sistema PJe.

Desa.

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 30/04/2024